Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSAS CONDENAÇÕES PENAIS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA POSTERIORMENTE. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PREVISTO NO ARTIGO 112, CAPUT, DA LEP, NA REDAÇÃO ANTERIOR. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo da execução pode estender os efeitos da reincidência, reconhecida ulteriormente em nova execução, sobre todas as outras, porquanto a reincidência refere-se a uma condição pessoal do acusado e que, por este motivo, deve ser considerada em relação ao conjunto das reprimendas unificadas em execução, e não sopesada isoladamente para cada pena.

2. In casu, demonstrada a condição de reincidência do acusado, esta deve ser estendida a toda a pena unificada, de modo a balizar os cálculos para obtenção dos benefícios de execução penal. Nesse contexto, a aplicação da fração para progressão de regime relativo às penas comuns, à razão de 1/6 (um sexto), conforme redação original do art. 112 da LEP, mostra-se mais benéfica ao apenado, que a de 20% (vinte por cento) estabelecida na atual redação do art. 112, II, da LEP, conferida pela Lei n.o 13.964/2019.

3. Com o fito de preservar a garantia constitucional disposta no art. 5o, inciso XL, da CF, que preconiza que a lei penal não poderá retroagir de modo a prejudicar o réu, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.